Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar (i) se o vetor “conduta social” pode ser negativamente valorado em razão da prática de crime enquanto no cumprimento de pena por infração anterior; (ii) se a confissão qualificada, no crime de tráfico, conduz ao necessário reconhecimento da atenuante correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
4. O cometimento de novo crime, ao longo do cumprimento de pena por delito anterior, enseja a valoração negativa da conduta social do réu, pois o que se reprova é a incapacidade de observância às regras básicas de convívio social, o desprezo pela função preventiva da condenação, além da quebra de confiança em relação a benefícios penais eventualmente concedidos.
5. Não há como acolher a pretensão desconstitutiva quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se a condenação se escorou em enunciado jurisprudencial vigente. 5.1. Não se admite a desconstituição da coisa julgada para incidência de nova orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 61, art. 217-A e art. 226 do CP, art. 232 do ECA.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. AgRg no HC n. 346.799/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017. Acórdão 2100152, 0727225-36.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026. Acórdão 2082931, 0728104-18.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 27/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026